Tribunal: TJDFT
Processo: 0708936-78.2022.8.07.0018
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0708936-78.2022.8.07.0018 APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SINDICATO DOS AUXILIARES DE ADMINISTRACAO ESCOLAR NO DF APELADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de recurso de apelação interposto por SINDICATO DOS AUXILIARES DE ADMINISTRACAO ESCOLAR NO DF contra sentença proferida pelo Juízo da 6a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, sob o ID 49028438. Na origem, o apelante ajuizou Cumprimento Individual de Sentença Coletiva em desfavor do DISTRITO FEDERAL, visando obter o cumprimento do título executivo decorrente do processo de conhecimento sob o n. 59.888/96 (Processo n. 0001096-21.1999.8.07.0000), que condenou o ente distrital a pagar aos substituídos as parcelas vencidas e vincendas do benefício alimentação, desde a sua supressão (janeiro/1996), até o seu restabelecimento (maio/2002). Prestados os devidos esclarecimentos, sobreveio a r. sentença recorrida (ID 49028438), pela qual a d. Magistrada de primeiro grau, acolhendo a prejudicial de mérito levantada pelo Distrito Federal, reconheceu a prescrição da pretensão inicial, e resolveu o processo, com análise do mérito, nos termos do artigo 487, inciso II, do Código de Processo Civil. Em virtude do princípio da causalidade, a parte exequente foi condenada ao pagamento das custas processuais, nos seguintes termos: Condeno a parte exequente ao pagamento das custas iniciais e dos honorários advocatícios, nos percentuais abaixo, sobre o valor atualizado da causa, com fulcro no artigo 85, §§ 1o, 2o, 3o, incisos I a V, do Código de Processo Civil: I - dez por cento sobre o valor atualizado da causa até 200 (duzentos) salários-mínimos; II - oito por cento sobre o valor atualizado da causa acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) salários-mínimos; III - cinco por cento sobre o valor atualizado da causa acima de 2.000 (dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos; IV - três por cento sobre o valor atualizado da causa acima de 20.000 (vinte mil) salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos; V - um cento sobre o valor atualizado da causa acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos. Inconformado, o sindicato autor interpôs recurso de apelação (ID 49028445), sustentando, inicialmente, que se trata de decisão surpresa, exarada com violação ao artigo 10 do Código de Processo Civil. Obtempera que a liquidação e a execução da sentença coletiva, quando divisível o objeto, podem ser promovidas tanto de forma individual, pelos próprios detentores do direito, como coletivamente, através de substitutos processuais, consoante decidido pelo excelso Supremo Tribunal Federal na fixação do Tema Repetitivo n. 823. Argumenta que deve ser aplicada a modulação dos efeitos do Tema Repetitivo n. 880/STJ, que renovou o prazo prescricional para os títulos executivos transitados em julgado na vigência do Código de Processo Civil de 1973, postergando o limite da prescrição até 30/06/2022, quando a liquidação do processo dependia de documentos a serem apresentados pelo devedor, como é o caso dos autos. Aduz que o acórdão proferido nos autos do REsp n. 1.301.935/DF em nada compromete a regular tramitação do presente processo, haja vista tratar-se de decisão proferida nos autos de execução coletiva, que não vincula o caso em exame. Diante disso, o apelante requer o provimento do recurso de apelação interposto, para reformar a sentença recorrida, a fim de: (i) afastar a prescrição, reconhecendo a aplicação da modulação dos efeitos do Tema Repetitivo n. 880 e a desvinculação do processo com a decisão ainda não transitada em julgado proferida no RESP 1.301.935/DF. Comprovantes de recolhimento do preparo juntados nos IDs 49028446/49028447. Em contrarrazões (ID 49028449), o ente distrital refuta os argumentos alinhavados no recurso de apelação, como também assevera que, ao contrário das alegações trazidas pelo apelante, a prescrição já se consumou, uma vez que o título executivo transitou em julgado em março/2000, e o sindicato somente ajuizou liquidação de sentença e cumprimento coletivo no ano de 2009, isto é, após o transcurso do prazo prescricional quinquenal. Argui que o colendo Superior Tribunal de Justiça, quando do julgamento do REsp n. 1.301.935/DF, decidiu pela inaplicabilidade do Tema Repetitivo n. 880 à ação coletiva n. 59.888/96, porquanto desnecessárias as fichas financeiras. Ao final, o apelado pugna pelo não provimento da apelação cível. É o relatório. Decido. Na hipótese dos autos, busca-se a execução da decisão proferida na ação coletiva n. 59.888/96 (Processo n. 0001096-21.1999.8.07.0000), que condenou o DISTRITO FEDERAL a pagar, em favor dos substituídos, o valor dos tíquetes alimentação suprimidos a partir de janeiro de 1996, até a data do restabelecimento, ocorrido em maio de 2002. Por ocasião do julgamento do REsp n. 1.301.935/DF, o c. Superior Tribunal de Justiça decidiu que o Tema Repetitivo n. 880 não se aplicaria aos cumprimentos de sentença decorrentes da ação coletiva n. 59.888/96, uma vez que as fichas financeiras seriam prescindíveis para propositura da execução, razão pela qual reconheceu a prescrição da pretensão executiva. Entretanto, sabe-se que a decisão proferida pela c. Corte de Justiça encontra-se pendente de trânsito em julgado, não tendo sido, portanto, definitivamente solucionada, o que demanda a suspensão da presente ação, em atenção ao poder geral de cautela e ao princípio da segurança jurídica, nos termos do que estabelece o artigo 313, inciso V, do Código de Processo Civil. A propósito, trago à colação julgados deste egrégio Tribunal de Justiça perfilhando o entendimento acima esposado: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SINDICATO. SUBSTITUTO PROCESSUAL. SUSPENSÃO DO PROCESSO. QUESTÃO PENDENTE. OBRIGAÇÃO DE PAGAR. PREJUDICIALIDADE EXTERNA. 1. O art. 313, V, "a" do CPC permite a suspensão do processo, quando a questão depender do julgamento de outra causa. 2. É necessária a suspensão do cumprimento de sentença até a solução final da controvérsia nos autos do REsp no 1.301.935/DF, pois a questão da prescrição é essencial para verificar a possibilidade do prosseguimento do cumprimento da obrigação de pagar. 3. No julgamento do REsp no 1.301.935/DF, autos da execução coletiva do mesmo título judicial do cumprimento individual de sentença, o STJ afastou expressamente a aplicação da modulação dos efeitos do Tema no 880. 4. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1681679, 07384052920228070000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 28/3/2023, publicado no DJE: 10/4/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. TÍQUETE ALIMENTAÇÃO. OBRIGAÇÃO DE PAGAR. SINDICATO DOS AUXILIARES DE ADMINISTRAÇÃO ESCOLAR NO DF. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTIVA. SOBRESTAMENTO DO EXAME. RESP. no 1301935/DF. DECISÃO MANTIDA. 1. Cuida-se de cumprimento individual de sentença em que a parte pretende a concessão do benefício do auxílio-alimentação devido desde a sua supressão no ano de 1996, cujo pedido decorre da ação coletiva no 59.888/96, proposta pelo Sindicato dos Auxiliares de Administração Escolar no DF, transitada em julgado em 10/3/2000. 2. Justifica-se a suspensão do processo, com fundamento no art. 313, V, "a", do CPC, quando demonstrada que a questão não está definitivamente solucionada pelo STJ, posto que pendente a apreciação de embargos de divergência, prestigiando-se o entendimento prevalente do Colegiado. 3. Objetivando a harmonização dos julgados no âmbito desta Corte de Justiça, reputa-se válido o aguardo da solução definitiva acerca da prescrição pelo Superior TtriJ, devendo operar-se o trânsito em julgado no cumprimento de sentença coletiva, com vistas à aplicabilidade do resultado a todas as demais ações individuais executivas. 4. AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. (Acórdão 1677940, 07426629720228070000, Relator: JOSE FIRMO REIS SOUB, 8a Turma Cível, data de julgamento: 21/3/2023, publicado no DJE: 29/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. TÍQUETE ALIMENTAÇÃO. VALORES INADIMPLIDOS. OBRIGAÇÃO DE PAGAR. PREDUDICIAL DE MÉRITO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTIVA. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO RESP N. 1.301.935/DF. SUSPENSÃO DO PROCESSO NA ORIGEM ATÉ DECISÃO DEFINITIVA DO STJ. 1. A controvérsia sobre a existência de prescrição nestes autos diz respeito à aplicação ou não do Tema Repetitivo no 880/STJ ao título executivo judicial. 2. A aludida questão já está sendo debatida no REsp no 1.301.935/DF e, nos termos do art. 313, V, a do Código de Processo Civil, pode-se suspender o processo quando a sentença de mérito depender da declaração de existência ou inexistência de relação jurídica que constitua o objeto principal de outro processo pendente. 3. Considerando que se trata do mesmo título executivo judicial nestes autos e naquele cumprimento de sentença coletivo, mostra-se cabível aguardar o trânsito em julgado do Recurso Especial, com o fim de se evitar decisões conflitantes e resguardar a uniformidade jurisprudencial. 4. Negou-se provimento ao agravo de instrumento. (Acórdão 1675988, 07377367320228070000, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 8a Turma Cível, data de julgamento: 14/3/2023, publicado no DJE: 28/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso. APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. INDEFERIMENTO DA INICIAL.SINDICATO. AMPLA E IRRESTRITA LEGITIMIDADE. DEFESA. DIREITOS E INTERESSES COLETIVOS E INDIVIDUAIS. DIREITOS INDIVIDUAIS HOMOGÊNEOS. ORIGEM COMUM. EXECUÇÃO. NATUREZA JURÍDICA. MANTIDA. SENTENÇA CASSADA. RECURSO PROVIDO. 1. No julgamento do Recurso Extraordinário no 883.642, em sede de repercussão geral (Tema 823), o Supremo Tribunal Federal, assentou que "os sindicatos possuem ampla legitimidade extraordinária para defender em juízo os direitos e interesses coletivos ou individuais dos integrantes da categoria que representam, inclusive nas liquidações e execuções de sentença, independentemente de autorização dos substituídos". 2. Na hipótese vertente, embora as consequências no patrimônio de cada servidor dependam do exame da situação particular do sindicalizado, trata-se de direitos individuais homogêneos, porquanto decorrentes da mesma origem comum, ou seja, o descumprimento pelo Distrito Federal das normas atinentes ao direito do servidor ao recebimento do tíquete alimentação. 2.1. A homogeneidade é afeta ao direito material em discussão, e não à individualização do dano causado à cada substituído. 2.2. Com efeito, a necessidade de análise da situação particular para a quantificação dos valores devidos, não tem o condão de desnaturar a homogeneidade do direito e, portanto, de afastar a legitimidade ativa do sindicato. 3. Não há norma restritiva, no tocante à atuação dos sindicatos como substitutos processuais de sindicalizados específicos. 3.1. Nesse passo, onde o legislador não distingue, não cabe ao intérprete fazê-lo, mormente para prejudicar quem o direito visa proteger. 4. O ajuizamento do Cumprimento de Sentença proferida em Ação Coletiva, de forma desmembrada, ao invés do processamento da Execução coletivamente, com inúmeros substituídos, propicia a eficiência e a agilidade na tramitação dos feitos e, em consequência, garante uma prestação jurisdicional adequada e eficaz. 5. Reconhecendo a execução como execução coletiva de direito individual homogêneo desnecessária a determinação de emenda a inicial para regularizar o polo ativo, apresentando documentação pessoal e procurações de todos os representados, e por isso imperioso a cassação da Sentença que extinguiu o processo sem a análise de mérito. 6. ATurma, em questão de ordem, determinou a suspensão do processo na origem, até o julgamento doREsp no 1.301.935/DF, para análise de eventual prescrição da pretensão executiva, em virtude de prejudicialidade externa. 7. Apelação conhecida e provida. Sentença cassada. Determinada a suspensão do processo na origem. (Acórdão 1650479, 07097655920228070018, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 15/12/2022, publicado no PJe: 13/1/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso. Assim, adiro ao entendimento consolidado por esta egrégia Oitava Turma Cível, no sentido de determinar que a tramitação da presente apelação permaneça suspensa até o julgamento definitivo do EREsp n. 1.301.935/DF, para análise de eventual prescrição da pretensão executiva. Publique-se Intimem-se. Cumpra-se. Brasília/DF, 21 de julho de 2023 às 14:33:36. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora